Tribunal: TJSP
Processo: 1007668-48.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de restituição de valores. Pleito de redução proporcional da taxa de administração. Descabimento. Consideração de que a taxa de administração cobrada em contrato de consórcio não tem natureza de encargo financeiro próprio de contrato bancário, afastada, assim, a aplicação ao caso da regra a que alude o parágrafo segundo, do artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor [redução

Ementa:

CONSÓRCIO. Ação de restituição de valores. Pleito de redução proporcional da taxa de administração. Descabimento. Consideração de que a taxa de administração cobrada em contrato de consórcio não tem natureza de encargo financeiro próprio de contrato bancário, afastada, assim, a aplicação ao caso da regra a que alude o parágrafo segundo, do artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor [redução proporcional dos encargos convencionados]. Descabimento, no entanto, de dedução do montante a ser restituído ao consorciado do valor correspondente às multas, por ser abusiva a aplicação de qualquer outro redutor, além das taxas de administração e de adesão, bem como do prêmio do seguro. Restituição que deve se operar até 30 dias após o encerramento do grupo. Cômputo da correção monetária desde a data dos desembolsos e juros legais de mora a partir do 31o dia subsequente ao encerramento do grupo. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.